Tribunal: CARF
Processo: 10240.001357/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 1998, 1999
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em litígio.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001357/2004-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.865 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ALICE RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998, 1999
NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a
decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em
nulidade dos atos em litígio.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é
anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001357/2004-78
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 2.154) interposto em face da decisão da 2a
Turma da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-18.615 (p. 2.132), que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da Resolução no 2402-001.014 (p. 2.178), tem-se que:
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o relatório da
decisão recorrida, abaixo transcrito:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física — IRPF, referente aos exercícios 1999/2000, anos-calendário de
1998/1999, por AFRF da DRF/PORTO VELHO/RO. A ciência do lançamento ocorreu
em 08/12/2004, conforme AR de fl. 1560. O valor do crédito tributário apurado está
assim constituído: (em Reais)
Imposto 299.324,84
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2004) 273.541,53
Multa Proporcional (passível de redução) 224.493,62
Total do Crédito Tributário 797.359,99
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração,
fls.1508/1514, o motivo da autuação foi:
a. Omissão de rendimentos recebidos por garimpeiros;
b. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
3. A contribuinte foi devidamente intimada a comprovar os depósitos bancários de sua
titularidade, fls. 490/502, respondendo a mesma de acordo com as fls.506/1498,
requerendo ainda o prazo de 20 dias para ajuntada de procurações.
4. Inconformada com a autuação a contribuinte apresentou impugnação em 20/12/2004,
fls.1565/1569.
5. Observa-se que a impugnação está assinada pelo Sr. Renato A. P. Guimarães Jr.
6. Na folha 1565 consta uma observação à caneta no canto superior direito para que
fosse verificada a habilitação do requerente a representar o contribuinte.
7. A contribuinte foi intimada, fls.1574, a apresentar:
7.1 Procuração para o Sr. Renato A. P. Guimarães Junior com firma reconhecida;
7.2 Documento de identificação profissional do Procurador;
7.3 Documento de identificação pessoal de Alice R. da Silva
8. Conforme a informação de folha 1576, a contribuinte não compareceu à unidade
solicitante da intimação de folha 1574, assim como também não atendeu à mesma.
Diante disso, a 2 Turma da DRJ/BEL não conheceu da impugnação apresentada pela
contribuinte, em decisão assim ementada (acórdão no 01-8.388):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999, 2000
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

Ementa:
PROCURAÇÃO INVÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a
firma reconhecida. Código Civil, LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002:
Art. 654.
Impugnação não Conhecida
Notificada dessa decisão aos 24/07/07 (fls. 1607), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 10/08/07 (fls. 1611 ss.), alegando, em síntese, que a impugnação foi
assinada pelo Sr. Renato A. P. Guimarães Jr., porém, por descuido, “a procuração com o
fim específico de apresentar defesa no procedimento fiscal MPF no 0250100/00187/04,
foi informado de forma errada o número do processo do MPF n° 0250200/00058/2004 e
anexada sem o devido reconhecimento de firma da contribuinte”. Alega que quando
recebeu a intimação da RFB para que sanasse as deficiências de sua representação,
contatou o seu advogado para que “tomasse as devidas providências”, que, “além de não
resolver o problema, não comunicou a contribuinte que não o fizera”, dando causa ao
não conhecimento de sua impugnação.
Na sequência, cita o art. 5, LV da CF, que trata dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, e afirma que elaborou novos cálculos com relação ao período de 1998,
que ora submete à apreciação da RFB juntamente com as notas fiscais do período,
novamente anexadas aos autos, e com relação o período de 1999, diz que o cálculo do
tributo efetivado pela autoridade fiscal também não está correto em virtude da não
inclusão de algumas notas fiscais, que também anexa ao recurso voluntário para que
sejam consideradas, reduzindo o valor do tributo cobrado. Quanto aos depósitos
bancários sem comprovação de origem, afirma que decorrem de transferências
bancárias entre contas de mesmo titular, pois não tem outra fonte de renda a não ser a
lavra garimpeira.
Por fim, requer que o recurso voluntário seja acolhido, cancelando-se a exigência ou,
subsidiariamente, que sejam consideradas as tabelas e documentos anexos para que
sejam refeitos os cálculos de forma correta.
Em julgamento realizado aos 5 de março de 2009, o recuso em questão foi julgado
procedente pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para anular o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para conhecimento da impugnação
e, em consequência, para que fosse proferida nova decisão.
A 2a DRJ/BEL, então, proferiu novo acórdão aos 2 de agosto de 2010, de no 01-18.615,
dando provimento parcial à impugnação apresentada pela contribuinte, em decisão cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999, 2000
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL A Lei n° 9.430 de 1996 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da
conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
GARIMPO. São tributáveis dez por cento do rendimento bruto percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais preciosos,
pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos. Art. 48, Decreto n° 3 000 de 26
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notifica dessa decisão aos 29/09/10 (fls. 2150), dela a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 18/10/10 (fls. 2154 ss.), alegando, em síntese, a) cerceamento de defesa,
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

pois não foi autorizada a carga dos autos ao patrono dos autos do processo que conta
com mais de 3.000 folhas, mas apenas vista dos autos dentro da unidade da RFB de
Ariquemes em suas dependências e sem espaço físico e ambiente específico para estudo
das peças processuais e, assim mesmo, acompanhado de funcionário da autarquia, o que
configura verdadeiro constrangimento do patrono e cerceamento de defesa, b) conforme
acórdão proferido nos autos do processo de no 10240.001354/2004-34, do contribuinte
Antônio Rodrigues da Silva, foi reconhecida a decadência do crédito tributário relativo
ao ano calendário de 1998 (acórdão de no 201-00.345). Assim, deve ser reconhecida a
decadência do período em questão também neste caso, pois os fatos geradores são os
mesmos, as contas averiguadas são as mesmas, das quais os sujeitos passivos deste
processo administrativo e daquele são co-titulares, e o direito é o mesmo, pois se trata
de sociedade civil (casamento), de períodos iguais e da mesma atividade comercial, c)
que os demonstrativos consolidados dos anos calendários de 1998/1999 estão
deficientes. Alega que refazendo as planilhas apresentadas pela autoridade autuante
utilizando os mesmos critérios por ela empregados, chega-se a uma diferença no cálculo
do imposto, que demonstra em planilha de cálculo anexada na oportunidade,
acompanhada, novamente, de cópia das notas fiscais referentes ao ano calendário de
1998 para que a RFB possa novamente analisar e refazer os cálculos da forma correta;
d) que deverá ser aceita a defesa de fls. 1593/1596, ou seja, o recurso voluntário
interposto do acórdão de no 01-8.388, anulado para que a impugnação fosse conhecida e
outro fosse proferido, e e) quanto à origem dos depósitos, são transferências bancárias
do mesmo titular (encontro de contas referentes aos anos calendário de 1998 e 1999,
agência banco do Brasil conta no 27214-0, agência 1178-9, no qual a recorrente era co-
titular, com os depósitos feitos no Banco Bradesco SA., conta no 9916, agência 1448-6,
na qual o cônjuge Sr. Antônio Rodrigues da Silva também é co-titular), e que requereu
ao banco cópia dos extratos e dos cheques emitidos para comprovar esse fato. Diz que
os recursos movimentados na sua conta são decorrentes de sua atividade de garimpeira e
que as transferências eram apenas para cobrir empréstimos e pagamentos de
financiamentos de bens relativos a essa atividade.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de abril de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, prestasse informações acerca da existência (ou não) de eventual pagamento
antecipado, por parte da Contribuinte, do imposto de renda referente ao ano-calendário 1998.
Em atenção ao quanto solicitado, após a devidas providências, foi emitido o
Termo Circunstanciado de p. 2.196.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
recebidos por garimpeiros e (ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Destaque-se desde já que, conforme sinalizado pelo órgão julgador de primeira
instância, a Contribuinte não se insurge contra o mérito da infração referente à omissão de
rendimentos recebidos por garimpeiros.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade por cerceamento de defesa, vez que não foi permitida a carga do
processo após a decisão de primeira instância para a devida análise dos autos;
* decadência referente ao ano-calendário 1998; e
* imprestabilidade do demonstrativo elaborado pela fiscalização referente ao ano-
calendário 1998 (omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada).
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Recorrente.
Da Alegação de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
Neste ponto, o Recorrente defende que houve cerceamento de defesa, pois não foi
autorizada a carga dos autos ao patrono dos autos do processo que conta com mais de 3.000
folhas, mas apenas vista dos autos dentro da unidade da RFB de Ariquemes em suas
dependências e sem espaço físico e ambiente específico para estudo das peças processuais e,
assim mesmo, acompanhado de funcionário da autarquia, o que configura verdadeiro
constrangimento do patrono e cerceamento de defesa.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
De plano, cumpre salientar que as hipóteses de nulidade da decisão recorrida estão
previstas no artigo 59 do Decreto 70.235 de 1972, a seguir transcrito, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Compulsando em sua integralidade, verifica-se que a decisão de primeira instância
está motivada de forma explícita, clara e congruente, da qual a pessoa jurídica foi regularmente
cientificada. Assim, percebe-se, sem qualquer esforço, que o presente ato contêm todos os
requisitos legais, o que lhe confere existência, validade e eficácia.
Ademais, insta salientar, por oportuno, que não só a decisão recorrida, mas todos
os demais atos que integram o presente processo respeitaram as formas instrumentais, os
documentos foram reunidos nos presentes autos, que estão instruídos com as provas produzidas
por meios lícitos.
Desta feita, tem-se que o enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão
motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em
litígio. Consta do relatório do vergastado acórdão, já reproduzido neste julgado, toda a
contextualização fática e jurídica que motivou a autuação contestada.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

Por sua vez, o Recorrente tinha conhecimento do conjunto probatório robusto que
instrui os autos e comprova a infração que lhe foi imputada.
De se ver, portanto, que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram sobejamente observadas,
permitindo-se concluir pelo não cabimento da referida alegação recursal, afastando-se qualquer
possibilidade de nulidade da decisão recorrida.
Da Alegação de Decadência
No que tange à perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face
do transcuro do lustro decadencial, a Contribuinte aduz que, conforme acórdão proferido nos
autos do processo de no 10240.001354/2004-34, do contribuinte Antônio Rodrigues da Silva, foi
reconhecida a decadência do crédito tributário relativo ao ano calendário de 1998 (acórdão de
no 201-00.345). Assim, deve ser reconhecida a decadência do período em questão também neste
caso, pois os fatos geradores são os mesmos, as contas averiguadas são as mesmas, das quais os
sujeitos passivos deste processo administrativo e daquele são co-titulares, e o direito é o mesmo,
pois se trata de sociedade civil (casamento), de períodos iguais e da mesma atividade comercial.
Pois bem!
Como cediço, o fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o Enunciado de Súmula CARF no 38, que, mesmo não
se subsumindo ao caso em análise, tendo em vista que o presente PAF não se trata de omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ora
transcrevemos como exemplo de norma, latu sensu, que evidencia a ocorrência do fato gerador
do IR no dia 31 de dezembro do ano-calendário, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso em análise, com vistas a verificar a existência de eventual pagamento
antecipado realizado pela Contribuinte, este Colegiado, na sessão de julgamento de 07 de abril
de 2021, converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, tendo, a
Unidade de Origem, após as providências cabíveis, emitido o Termo Circunstanciado de p.
2.196, concluindo que:
A DRF/PORTO VELHO/RO realizou pesquisa ao sistema IRPF/CONS, cópia às e-fls.
2185/6, que comprova que não houve entrega de Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física exercício 1999, ano-calendário 1998.
Em consulta ao sistema SIEF-Pagamentos, cujo resultado foi juntado às e-fls
2189/2191, não foi encontrado nenhum DARF pago pela contribuinte durante o
ano-calendário 1998, seja de antecipação de IRPF ou com outro código de arrecadação.
Intimamos a contribuinte a apresentar comprovante de eventual pagamento
relativo ao Imposto de Renda, que tenha ocorrido no ano-calendário 1998, como forma
de antecipação do Imposto de Renda exercício 1999, contudo não houve manifestação
por parte dela.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

Desse modo, no caso em apreço, como não houve antecipação do imposto, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial, em relação ao ano-calendário 1998 (período
mais antigo fiscalizado), inicia-se em 01 de janeiro de 2000 e o termo final em 31/12/2004,
conforme regra contida no art. 173, inc. I, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN).
No caso em análise, a ciência do lançamento ocorreu em 08/12/2004, conforme se
infere do AR de p. 1.573.
Assim, não há que se falar em perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face do transcurso do lustro decadencial no caso concreto.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem Não Compravada
Defende a Recorrente que os demonstrativos consolidados dos anos calendários
de 1998/1999 estão deficientes. Alega que refazendo as planilhas apresentadas pela autoridade
autuante utilizando os mesmos critérios por ela empregados, chega-se a uma diferença no
cálculo do imposto, que demonstra em planilha de cálculo anexada na oportunidade,
acompanhada, novamente, de cópia das notas fiscais referentes ao ano calendário de 1998 para
que a RFB possa novamente analisar e refazer os cálculos da forma correta.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
17. Analisando a metodologia utilizada na autuação para o alcance do valor não
comprovado pelo contribuinte, identificamos que em um primeiro momento foram
listados os depósitos bancários não comprovados pelo contribuinte no ano-calendário
1998, fls.1515/1525.
18. A seguir, foram listadas todas as notas fiscais consideradas como comprovante de
origem para o ano-calendário 1998, fls.1526/1529.
19. Recorrendo à planilha apresentada à fl.1552, percebe-se que o fiscal subtraiu do
valor total de depósitos a comprovar, o valor das notas fiscais consideradas para cada
mês do ano-calendário 1998. Em seguida, dividiu o restante por 4, correspondo ao
número de sócios na atividade do garimpo.
20. Utilizando a mesma metodologia, apresentamos abaixo as notas fiscais do ano-
calendário 1998, constantes do processo. Em seguida, identificaremos as notas fiscais
que não constam da relação considerada como comprovada pela autuação.
21. Notas fiscais no processo:
(...)
22. Notas fiscais que não estão na autuação:
(...)
23. Complementando a mesma metodologia utilizada pela autuação, dividiremos o valor
total mensal das notas fiscais por 4, para então abatermos do valor correspondente a
cada mês no auto, de infração:
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.865 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001357/2004-78

24. Cabe ainda frisar que a Contribuinte foi explícita em sua impugnação quando
afirmou que estava “juntando nesta oportunidade cópia da nova planilha, bem como
cópia das notas fiscais novamente referente ao ano-calendário 1998, para que esta
autarquia possa novamente analisar e refazer os cálculos na forma correta”.
25. No mesmo sentido, iniciou sua impugnação criticando o demonstrativo do ano-
calendário 1998. E concluindo, apresentou duas planilhas que na verdade são idênticas e
se referem ao ano-calendário 1998, fls. 1567 / 1568.
26. Dentro destas razões apresentadas, concluímos que a impugnação foi orientada para
a defesa das questões relativas ao ano-calendário 1998.
27. Complementando o tema depósitos bancários, o art.42 garante que as transferências
ocorridas entre contas do mesmo contribuinte, estornos e devoluções, tem origem
comprovada. Esta matéria foi observada pela autuação, como se depreende das planilhas
apresentadas as fls.1515/1,525, e fls.1530/1539. Caso o contribuinte tenha objeções a
este respeito, deve apontar em sua defesa, qual o depósito bancário que estaria
erroneamente sendo considerado.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2212
DF CARF MF
Original